Tribunal: TJES
Processo: 0037329-82.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037329-82.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros

APELADO: JOCIMAR CARDOSO CORREIA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N
.
º

0037329-82.2017.8.08.0024

APTE:
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
e
MASTER ESPIRITO SANTO J E SANTOS VITORIA REPRESENTAÇÃO

APD
O:
JOCIMAR CARDOSO CORREIA

RELATOR:
DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMISSÃO DE CARTA DE CRÉDITO EM VALOR INFERIOR AO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA E DA INTERMEDIADORA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas por MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS e MASTER ESPÍRITO SANTO J E SANTOS VITÓRIA REPRESENTAÇÃO contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c dano moral ajuizada por JOCIMAR CARDOSO CORREIA, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a emissão de carta de crédito no valor de R$ 47.730,00 e condenar ambas as Apelantes ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a emissão da carta de crédito em valor inferior ao contratado viola os direitos do consumidor; e (ii) determinar se há responsabilidade solidária entre a administradora do consórcio e sua representante comercial, com consequente direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor (CDC). A jurisprudência reconhece a responsabilidade solidária entre a administradora de consórcio e a empresa que intermedia a contratação, conforme art. 7º, parágrafo único, e art. 34 do CDC.

A redução indevida do valor da carta de crédito caracteriza falha na prestação de serviço, violando o dever de informação clara ao consumidor, previsto no art. 6º, III, do CDC. A ausência de provas robustas que justifiquem a dedução do valor contratual não foi demonstrada pela administradora de consórcio.

A responsabilidade civil nas relações de consumo é objetiva, dispensando a comprovação de culpa. A frustração do Apelado em razão da diferença no valor da carta de crédito enseja a reparação por dano moral, considerando o abalo causado.

O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de danos morais está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade aplicados em casos análogos.

Não se admite a juntada de documentos novos em sede recursal sem justificativa plausível, conforme art. 435, parágrafo único, do CPC, sendo desconsiderada a apresentação tardia do contrato pela Apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A emissão de carta de crédito em valor inferior ao contratado, sem comprovação de inadimplência ou justificativa válida, configura falha na prestação do serviço.

A administradora de consórcio e sua representante comercial respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

A redução indevida do valor da carta de crédito e a consequente frustração do consumidor justificam a condenação em danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, 7º, parágrafo único, 14, § 3º, I, 25, § 1º e 34; CPC, arts. 434 e 435, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 541.184/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, 25/04/2006; TJDF, AC n. 0052860-23.2011.8.07.000; TJRS, AC n. 70085156586; TJSP, AC n. 1003863-12.2021.8.26.0292; TJMG, AC n. 50031988420198130024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N
.
º

0037329-82.2017.8.08.0024

APTE:
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
e
MASTER ESPIRITO SANTO J E SANTOS VITORIA REPRESENTAÇÃO

APD
O:
JOCIMAR CARDOSO CORREIA

RELATOR:
DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, tratam-se de Apelações Cíveis interpostas por
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
(Id. 6132916) e
MASTER ESPIRITO SANTO J E SANTOS VITORIA REPRESENTAÇÃO
(Id. 6132922), eis que irresignadas com os termos da r. sentença de pg. 35/
(fls. 220/260 do volume 002, da digitalização vista no link disponível no ID. 6132913) que, nos autos da Ação de obrigação de fazer c/c dano moral ajuizada por
JOCIMAR CARDOSO CORREIA
, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados
na inicial
determinando que a primeira
Apelante
emit
a

em favor do Apelado
carta de crédito no valor
previsto no
contrato, qual seja R$ 47.730,00 (quarenta e sete mil e setecentos e trinta reais),
bem como condenou ambas as Recorrentes a
o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, além de custas e honorários
advocatícios de
20% sobre o valor da condenação
(fls.
220
/260 do volume 00
2
, da digitalização vista no link disponível no ID.
6132913
)
.

Compulsando os autos, verifico em linhas gerais que o objeto da demanda é
um
a

cota
de consórcio

nº 318954,
grupo nº 976
adquirida junto
à

A
pelante

Multimarcas
A
dministrador
a
de
C
onsórcios Ltda,

a convite da segunda requerida
,
Master Espírito Santo J e Santos Vitória Representação Ltda.,
com prazo
de duração de 80 meses no valor de RS 47.730,00
(quarenta e sete
mil e sete
c
entos e trin
t
a reais
)
,
destinada
a
aquisição de um

bem móvel (
veículo
)
.

O

A
utor,
ora
A
pelado,
alega
na inicial
ter sido contemplado e
que
a
administradora de consórcio
deveria
emitir
carta de crédito no valor
integral do contrato
acima mencionado
. T
odavia
,
foi informado
que
o crédito
seria liberado no valor de
R$ 32.730, 00
(trinta e dois mil e setecentos e trinta reais)
,

impossibilit
ando
a aquisição d
o

veículo que almejava
.

D
iante
dessa situação
, ajuizou a presente
demanda

objetivando

a emissão da carta de crédito pela empresa de consórcio
no valor
integral
,
conforme contratado,
qual seja
RS 47.730, 00,
(quarenta e sete
mil e setecentos e trinca reais)
,
bem como a condenação da
s
Requeridas ao pagamento de indenização por danos morais
.

P
roferida a sentença de
parcial
procedência,
inconformada, apela a Requerida
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
(Id.
6132916)
para sustentar que
o pagamento dos valores
da carta de crédito
deveriam ocorrer conforme consta no contrato, seguindo conformidade com a Lei 11.795/08
e, por conseguinte ante a inexistência de irregularidade
em honrar o contrato,
alega
não
o
correr
no caso danos morais a ensejar indenização.

Na sequência
, sustenta
que a sentença afronta normas previstas nos artigos 85 e 86 do Código de Processo Civil e art. 53, § 2 do Código de Defesa do Consumidor.
Ressalta ainda a necessidade de prequestionamento dos dispositivos legais que fundamentaram a controvérsia, visando a abertura de instâncias especiais e extraordinárias.

Por s
eu
turno
a
MASTER ESPIRITO SANTO J E SANTOS VITORIA REPRESENTAÇÃO
alega sua ilegitimidade passiva,
ao fundamento que, como
representante comercial
e intermediadora na contratação do consórcio
,
tem o
objetivo
de

captar
interessado
s

aos
serviços ofertados pela administradora,
portanto sua mera m
andatária,
sem qualquer
gerência sobre a liberação do crédito contratado.

Assevera

também a ausência de falha na prestação
capaz

de

motivar
a condenação por danos morais
e, caso assim não entenda o d. magistrado requer a redução do valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) vez que se mostra exorbitante.

São esses os elementos da lide e as alegações recursais que passo a dirimir em conjunto.

Inicialmente
,

registro
que
o litígio deve ser
apreciado
sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor,
porquanto

“Aplica-se o CDC aos negócios jurídicos realizados entre as empresas administradoras de consórcios e seus consumidores-consorciados
[...].
(REsp n. 541.184/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2006, DJ de 20/11/2006, p. 300.)
”

Firmada essa premissa,
sustenta a segunda (2ª) apelada
sua ilegitimidade passiva, ao fundamento que sua participação
limita-se à
intermediação de vendas de cotas, sem
qualquer responsabilidade
sobre a liberação de crédito ou sobre obrigações contratuais da administradora de consórcio.

Todavia
,
considerando que
uma vez que a
relação existente entre as partes

é
de
consumo,
sendo
aplicável
as disposições
do

art. 7
º
, paragrafo único
e art.34 do Código de Defesa do Consumidor
, que prescreve que

a responsabilidade
é
solidária
entre
todos os envolvidos
na cadeia de fornecimento.

A

Jurisprudência é clara ao estabelecer a responsabilidade solidaria entre a administradora e sua representante comercial, como ilustra o julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E
I
NDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE COTA EM CONSÓRCIO DE IMÓVEIS. VÍCIO DO PRODUTO. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO E EMPRESA QUE ATUAVA COMO SUA REPRESENTANTE COMERCIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. A responsabilidade civil no caso dos autos é objetiva e prescinde da perquirição de culpa do fornecedor, bastando que o consumidor demonstre a existência do dano e o nexo causal com o produto ou serviço adquiridos (art. 14, CDC). 2. A sistematização acerca da responsabilidade do fornecedor, à luz do Código de Defesa do Consumidor, fundamenta-se no risco da atividade desenvolvida, considerando-se todos os sujeitos da escala produtiva e de fornecimento. Desse modo, encontram-se restritas as possibilidades de exclusão da responsabilidade do fornecedor pelos vícios do produto ou serviço que coloca à disposição da sociedade consumerista.
3. Nos termos do art. 34, do CDC, a Administradora de Consórcio deve responder solidariamente com a empresa que atuava como sua representante comercial pelos vícios no produto ou serviço colocados à disposição de seus consumidores.
4. Nessa ordem de ideias, a reforma da sentença é medida que se impõe, para determinar que a primeira apelada seja solidariamente responsável pela condenação imposta à segunda requerida pelo provimento de origem, tanto em relação aos valores a serem devolvidos à apelante, quanto ao pagamento de compensação pelos danos morais suportados pela consumidora em decorrência do havido. 5. Apelação provida.
(TJDF, Classe: Apelação Cível,
0052860-23.2011.8.07.000, Relatora: CARMELITA BRASIL, Órgão Julgador: 2ª TURMA CÍVEL, Data: 21/06/2017)

APELAÇÃO

CÍVEL
.
CONSÓRCIO
.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO

POR

DANOS

MORAIS
E
MATERIAIS
.
LEGITIMIDADE

PASSIVA
DA ADMINISTRADORA DE
CONSÓRCIOS
E DA INTERMEDIADORA EVIDENCIADA. [...]
In casu, sendo evidente a existência de relação jurídica entre a administradora de
consórcios
e a empresa que intermedia a venda das quotas, não há falar em ilegitimidade
passiva
de qualquer delas.
II. Hipótese dos autos em que a autora adquiriu, mediante cessão, duas quotas de
consórcio
do Grupo Herval. Contudo, apesar do valor pago pelas quotas, depositado diretamente na conta corrente do preposto da empresa que intermediou a cessão, deixou ele de comunicar a transferência das quotas à administradora e de repassar tal valor a quem de direito, permanecendo elas em nome do cedente. A autora, assim, apesar de ter pagado pelas quotas de
consórcio
, nunca foi sua titular e nunca recebeu o valor alcançado ao vendedor. Responsabilidade da administradora de
consórcios
e do intermediador evidenciada. Daquela,
por
ter escolhido mal seu representante e desse,
por
ter induzido a autora a acreditar que havia adquirido quotas de
consórcio
quando, ao que tudo indica, apenas lhe emprestou um numerário. De rigor, portanto, a condenação das rés a devolver à autora os valores pagos pelas quotas, assim como aqueles despendidos mensalmente durante o período em que acreditou ser a titular das quotas de
consórcio
. [...]
APELO
PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME. (
Apelação

Cível
, Nº 70085156586, Vigésima Câmara
Cível
, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 22-09-2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - TEORIA DA ASSERÇÃO - REJEIÇÃO - REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA - CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INCIDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE ERRO QUANDO DA ASSINATURA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - ÔNUS DA PROVA - DEVER DE INFORMAÇÃO DO FORNECEDOR - DEVER CUMPRIDO. 1. A legitimidade passiva, como condição da ação, deve ser verificada mediante a análise abstrata da narrativa apresentada pela parte autora em suas razões iniciais, em conformidade com a "teoria da asserção"
. 2. A empresa intermediadora da adesão à apólice do consórcio, bem como a administradora do consórcio respondem solidariamente por eventuais danos suportados pelo consumidor.
3. De acordo com o disposto no art. 344, do CPC, se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 4. Existindo provas impeditivas da pretensão autoral, a improcedência do pedido inicial é medida a ser imposta, mesmo sendo o réu revel. 5. A alegação de erro quando da assinatura do contrato precisa ser comprovada pela parte que alega, nos termos do art. 373, Inc. I do CPC. 6. Devidamente comprovado que o contrato de consórcio foi redigido de maneira clara e objetiva, contendo cláusulas em letras maiúsculas e em negrito, não há que se falar em nulidade da contratação por ausência do dever de informação. (TJ-MG - AC: 50031988420198130024, Relator: Des.(a) Claret de Moraes, Data de Julgamento: 04/04/2023, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/04/2023)

Ação de rescisão contratual, devolução de valores e reparação de danos morais - venda de consórcio -
intermediação pela corré
- ausência de autorização do Banco Central do Brasil -
responsabilidade solidária entre a administradora do consórcio e intermediadora - arts. 7º, parágrafo único e 25, § 1º ambos do Código de Defesa do Consumidor
- serviço defeituoso - contrato não cumprido em razão da intervenção judicial e posterior falência da administradora - danos materiais que devem ser suportados por ambas as rés - dano moral não configurado - recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10038631220218260292 SP 1003863-12.2021.8.26.0292, Relator: Coutinho de Arruda, Data de Julgamento: 23/08/2022, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2022)

Assim
, a representante comercial,
considerando a sua intermediação e por ter se
beneficiado
com a contrataçã
o
,
é

parte
legitim
a
para figurar no polo passivo
da demanda.

A seguir,
s
ustenta
a
intermediador que
não houve
falha na prestação de seus serviços, afirmando que todas as informações necessárias foram fornecidas ao
Apelado
no momento da contratação.

No entanto, o consumidor relata que, após ser contemplado, foi informado que o valor a ser liberado seria inferior ao inicialmente acordado, situação que, sob a ótica do CDC, caracteriza falha na prestação de serviço e enseja a reparação dos danos causados ao consumidor, bem como preceitua o art. 14 do CDC.

Ainda que a apelante não tenha controle direto sobre a liberação do crédito, conforme argumenta, é seu dever prestar informações claras ao consumidor sobre as condições do serviço ofertado, bem como, os riscos que apresentem
e
a
ausência
de tais esclarecimentos
viola o dever de informação previsto no
art. 6,III do CDC. A ausência de comunicação clara sobre as implicações de aderir a um grupo de consórcio em andamento, como a dedução de parcelas anteriores, caracteriza descumprimento dos deveres informativos.

A propósito, a jurisprudência dos Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. RESCISÃO CONTRATUAL. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DIREITO À INFORMAÇÃO. OFERTA ENGANOSA POR FUNCIONÁRIO. CONVERSAS POR WHATSAPP. INDUZIMENTO DO CONSUMIDOR A ERRO. VÍCIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DOLO. PRESENÇA. DANO MORAL. MERO DISSABOR.
1. O contrato de adesão a consórcio se subordina às regras consumeristas (artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor). 1.1. A apreciação da matéria sob a ótica do CDC impõe a responsabilização do fornecedor pela má prestação dos serviços, independente de culpa (art. 14). 2. Caracteriza-se falha na prestação de serviços quando a representante da administradora de consórcios não cumpre com a obrigação de prestar as informações necessárias e corretas para a compreensão dos limites do negócio jurídico, induzindo o consumidor a erro quanto ao modo de aquisição do produto - violação às disposições do art. 6º, III, do CDC
. [...]. (TJ-DF 07111647120228070003 1671230, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 01/03/2023, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 29/03/2023)

A
seguir, reforço, que
controvérsia presente nesta apelação gira em torno da verificação do montante correto a ser emitido em favor do autor, comparando-se o valor da carta de crédito previsto no contrato com aquele efetivamente liberado, e a eventual ocorrência de danos morais passiveis de indenização.

Conforme bem delineado pelo juízo
a quo
, com base na inversão do ônus da prova determinada na decisão saneadora (fls. 74/76 do volume 001, parte 02 da digitalização vista no link disponível no ID. 6132913), caberia a Apelante demonstrar que os serviços prestados ao apelado foram realizados de maneira adequada, nos termos do art. 14, §3, I do CDC. Contudo, a administradora limitou-se a alegar a impossibilidade de emitir a carta de crédito no valor originalmente contratado, sob a justificativa de suposta inadimplência do Apelado em relação as parcelas de substituição, sem, no entanto, apresentar provas robustas que sustentassem tal alegação.

Em sua contestação, a administradora de consórcio argumentou ter agido em conformidade com o contrato, sustentando que, por trata-se de consórcio de grupo em andamento, as parcelas anteriores à contemplação deveriam ser quitadas até esse momento. Defende ainda que, foi informado ao apelado que eventuais parcelas em aberto seriam descontadas do valor da carta de crédito.

A administradora, em sede de apelação, juntou contrato que supostamente previa o pagamento das parcelas de substituição até a contemplação. Todavia, tal documento diverge daquele acostado pelo apelado na inicial, especialmente quanto à questão do pagamento dessas parcelas, gerando incertezas quanto à veracidade e a autenticidade do contrato apresentado em sede recursal.

Nesse sentido, destaque-se que o momento processual oportuno para produção de provas documentais a ensejar suas alegações ocorre na inicial para o Apelado e na contestação para os Apelantes, nos termos do art. 434 do CPC, e não em sede de apelação. Este posicionamento inclusive já foi adotado por esta Corte de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. MÉRITO. ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 435, DO CPC. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) Rejeita-se a preliminar de carência de ação por falta de interesse processual por se confundir com o mérito do recurso.
2) Se a parte deixar de apresentar em Juízo, na primeira oportunidade (inicial ou contestação), os elementos de convicção ligados aos fatos centrais da lide e voltados a fazer-lhes prova imediata, não poderá fazê-lo em momento posterior sem a devida justificativa, pois não se admite nova prova sobre fato antigo apresentada em momento processual inoportuno. Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça.
3) Se não bastasse, o requerente/apelante não demonstrou os fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe era imposto por força do art. 373, I do CPC.

(
TJES, Classe:
Apelação Cível
, 5001708-27.2021.8.08.0014, Relator:
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data:
25
/
01
/202
3
).

Ressalte-se
que,
muito embora a jurisprudência admita a juntada de documentos novos em qualquer tempo, quando destinado a fazer prova de fatos ocorridos depois de articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, tal possibilidade é excepcional e prescinde de justificativa plausível acerca da sua necessidade conforme o art. 435, paragrafo único do CPC.

Na espécie
, não se verifica
qualquer justificativa para a juntada tardia do contrato, em afronta
ao artigo mencionado.

A seguir, ao analisar o contrato apresentado pelo Apelado em sua peça inaugural, não se constata a obrigatoriedade do pagamento das parcelas em questão até o momento da contemplação, conforme a interpretação da cláusula apresenta pela Apelante.

O
contrato apresentado pelo
A
pelado
é
claro ao estipular as condições para emissão de crédito, não havendo nenhuma previsão de que o valor seria diminuído em razão das parcelas não pagas até a contemplação,
motivo pelo qual
entendo que
não restou comprovado
por parte de
administradora do consórcio
que a redução do valor da carta de crédito estaria de acordo com o contrato originalmente firmado entre as partes
.

P
ortanto,
de se manter
a decisão do Juizo a quo, devendo a apelante emitir em favor do apelado a Carta de Crédito no valor do contrato, qual seja R$ 47.730,00 (quarenta e sete mil e setecentos e trinta
reais
).

Quanto ao pedido de reforma da sentença que condenou as apelantes ao pagamento de danos morais, entendo que o
decisum
deve não merece reparo. Explico.

E cediço que, a responsabilidade civil no âmbito das relações de consumo, como bem sabemos, é objetiva, o que significa que independe da comprovação de culpa. Assim, uma vez constada a falha na prestação do serviço por parte da administradora, sua responsabilidade civil é inquestionável e, fundada na teoria do risco da atividade, é devida a reparação pelos danos causados ao consumidor.

Verifico que a redução indevida do valor a ser emitido na carta de crédito, privando o apelado de alcançar o objetivo do contrato, causou-lhe frustração e abalo moral. Desta forma, o descumprimento contratual, aliado a demonstração de efetivos danos à honra ou à imagem do consumidor, mostra-se suficiente para ensejar a condenação em danos morais, conforme já decidido na sentença.

No tocante ao quantum indenizatório, a sentença condenou cada uma das Apelante ao pagamento de R$ 5.000,0 (cinco mil reais), ele deve ser sempre analisado com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

In casu, entendo que o montante fixado se mostra aquém para compensar os danos suportados pela parte requerida e segue em consonância com os valores arbitrados por este Tribunal em situações análogas, senão vejamos:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONSÓRCIO. DEMORA NA ENTREGA DO AUTOMÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Recai sobre o impugnante o ônus de comprovar que a parte beneficiária da justiça gratuita não preenche os requisitos legais que autorizam o deferimento da benesse. Logo, se a parte impugnante não comprova sua alegação acerca da suposta capacidade financeira do beneficiário, deve prevalecer o deferimento da gratuidade de justiça. 2) A presença das condições da ação - legitimidade ad causam e interesse processual - deve ser averiguada a partir da narrativa autoral, com base na teoria da asserção; de sorte que, se na peça vestibular a parte demandante asseverou que a responsabilidade pelos danos alegados recai sobre a parte demandada, resta evidente a pertinência subjetiva desta. 3) A responsabilidade da administradora de consórcio Apelante resta patente na medida em que faz parte da cadeia de consumo, juntamente com a concessionária, de modo que responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, de acordo com os arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor. 4) O significativo atraso na entrega do bem objeto de contrato de consórcio, em que pese a adimplência do consumidor e o pagamento do lance, configura falha na prestação de serviço e, por conseguinte, o abalo moral que dela decorre deve ser indenizado. No caso, a entrega da motocicleta, que deveria ocorrer em até 30 (trinta) dias do pagamento (22/04/2021), apenas se deu dois meses depois do esgotamento de tal prazo, em 21/07/2021. 5) O quantum indenizatório fixado pelo juiz de primeiro grau (R$ 5.000,00) não se revela desproporcional ou desarrazoado, visto que atende ao critério bifásico elaborado pelo Superior Tribunal de Justiça, estando em consonância com a jurisprudência pátria sobre a matéria 6) Recurso conhecido e desprovido.
(TJ
ES
, Classe: Apelação Cível,
5002364-33.2021.8.08.0030

, Relatora:
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
, Órgão Julgador: 2ª
CAMARA
CÍVEL, Data:
26
/0
1
/20
24
)

Dessa forma,
apesar

d
o esforço argumentativo da apelante, não restou comprovada a regularidade da emissão da carta de crédito em valor inferior ao previsto em contrato, tampouco a inexistência de danos morais indenizáveis. Assim, mantenho integralmente a sentença vergastada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES
provimento, mantendo-se na íntegra a sentença.

Inaplicável o art.85, §11, do Código de Processo Civil, porquanto na sentença foram fixados os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

Este é o voto.